Tribunal: STF
Processo: AS 237
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal. Arguição de suspeição. Intempestividade. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Arguição de suspeição do Min. Alexandre de Moraes, relator do RE 881.748.



II. Questão em discussão



2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a presente arguição de suspeição foi apresentada tempestivamente; (ii) saber se estão presentes os pressupostos autorizadores da suspeição do julgador. 



III. Razões de decidir



3. É intempestiva a arguição de suspeição apresentada fora do prazo regimental de 5 dias (art. 279 do RISTF). 



4. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. 



IV. Dispositivo



5. Arguição de suspeição a que se nega seguimento. 



________



Atos normativos relevantes citados: Regimento Interno do STF, arts. 254, 278 e 279; Código de Processo Penal, art. 254, II.



Jurisprudência relevante citada: AS 103-AgR (2023), Rel. Min. Luiz Fux.



    1. Trata-se de arguição de suspeição, com fundamento no art. 254, II, do Código de Processo Penal, ajuizada por Valter da Costa Jacarandá, Luiz Mário Valle Correia Lima e Dulene Aleixo Garcez dos Reis, em face do Min. Alexandre de Moraes, relator do RE 881.748.



    2. Os requerentes sustentam a tempestividade da presente arguição de suspeição. Argumentam que, quando o motivo da suspeição é superveniente, a exceção deve ser apresentada na primeira oportunidade em que a parte for chamada a se manifestar. Afirmam que, no caso, a suspeição do Ministro Alexandre de Moraes decorre da recente sanção que lhe foi imposta pelo Governo dos Estados Unidos, sob a Lei Magnitsky, por violação de direitos humanos, fato que ocorreu após a distribuição do processo.



    3. Defendem que o rol do artigo 254, II, do Código de Processo Penal não é taxativo, de modo que é possível que a falta de imparcialidade do juiz seja reconhecida por outros motivos relevantes. Alegam que a controvérsia objeto do RE 881.748 “relaciona-se com graves violações aos direitos humanos durante o regime militar nacional”. Afirmam que foram acusados pelo suposto sequestro de Mário Alves de Souza Vieira, praticado, em tese, em razão de “perseguição política”, ressaltando que a vítima se encontra desaparecida desde 16.01.1970. Sustentam, assim, que, como o Ministro Alexandre de Moraes também foi acusado de violações de direitos humanos (pelo Governo dos Estados Unidos), seria suspeito para julgar fato análogo no referido recurso extraordinário.



    4.  Articulam que, “considerando-se que a ação penal originária apura violações a direitos humanos, há uma tendência de que o emitente relator seja favorável à acusação para demonstrar que não é um violador desses direitos, como diz o governo dos Estados Unidos da América. Dizem que “o contrário também pode acontecer”, já que, “supondo-se que o insigne relator seja efetivamente alguém que desrespeita os direitos humanos, a tendência é de que seja favorável à defesa”. Ressaltam, por fim, que, “caso fosse exitosa a manifestação do dia 8/1, o (...) Ministro Alexandre de Moraes, seria, assim como Mário Alves de Souza Vieira, um perseguido político”.



    5. Com essa argumentação, pedem que seja reconhecida a suspeição do Ministro Alexandre de Moraes para processar e julgar o RE 881.748. 



    7. É o relatório. Decido.



    8. O art. 279 do RISTF enuncia que “a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento” (grifos acrescidos). 



    9. No caso, o RE 881.748 foi protocolado e distribuído ao Min. Teori Zavascki em 10.04.2015, tendo sido redistribuído ao Min. Alexandre de Moraes em 22.03.2017. A aplicação da Lei Magnitsky ao Ministro Alexandre de Moraes foi anunciada pelo Governo dos Estados Unidos em 30.07.2025. Contudo, a presente arguição de suspeição somente foi apresentada em 15.09.2025, quando já exaurido o prazo regimental de 5 dias para o ajuizamento. Por esse motivo, não deve ser conhecida.



    10. Ainda que o pedido tivesse sido feito de forma tempestiva, não seria o caso de acolhê-lo. A presente arguição de suspeição foi apresentada com fundamento no art. 254, II, do Código de Processo Penal, cujo teor reproduzo:



     “Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:



    (...)



    II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia”.



    11. Nos autos do RE 881.748, os ora requerentes foram denunciados pelo suposto sequestro de Mário Alves de Souza Viera (art. 148, § 2º, do Código Penal), que teria sido motivado pela “postura (da vítima) de contestação ao Regime Militar então em vigor no Brasil, no período de 1964 a 1985”. Nessas condições, observa-se que o Ministro Alexandre de Moraes não está “respondendo a processo por fato análogo” àquele praticado pelos requerentes.



    12. A hipótese atrai a incidência da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se orienta no sentido de que o reconhecimento do impedimento ou da suspeição pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos dos arts. 252 e 254 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RISTF. Para essa finalidade, não são admitidas alegações genéricas, que não demonstrem a concreta ocorrência das situações que comprometeriam a imparcialidade do julgador. Cito, nessa linha, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO PREVISTAS NO ART. 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. As hipóteses de suspeição estão previstas no art. 254 do Código de Processo Penal. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o rol previsto na legislação adjetiva penal é taxativo. Precedente: HC 114.649-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/8/2015.



    3. In casu, a pretensão da parte autora é de interpretação ampliativa, analógica ou extensiva das hipóteses previstas no art. 254 do CPP, a qual, como se verifica, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 



    4. Agravo ao qual se nega provimento” (AS 103 AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    13. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento à arguição de suspeição. 



    Publique-se.



Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente